Tribunal: TJPA
Processo: 0804261-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804261-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO, CONFIGURADOS. LIMINAR
ADIN nº 5.374
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada pela agravante em face da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, sob fundamento de que a liminar concedida nos autos da ADIN nº 5.374 em 13/12/2018

tem efeitos
erga omnes
por força da Lei nº 9.868/99, sendo desnecessária, portanto, a providência jurisdicional nos autos. Além disso, a Agravante teria deixado de demonstrar quaisquer atos de cobrança por parte do Estado, estando ausentes, portanto, os requisitos básicos à concessão da tutela.

Ato contínuo, a agravante apresentou pedido de reconsideração, pelo que o juiz de piso manteve a aludida r. decisão.

Assevera o agravante que é patente a plausibilidade do direito aqui pleiteado

–
fumus boni juris
-, uma vez que a matéria aqui tratada e debatida já teve sua análise preliminar efetuada pelo STF, que exarou, ainda que de forma provisória, decisão favorável aos contribuintes, entretanto não impediu, com essa decisão, que o Fisco exercesse seu poder de fiscalização e lavratura dos Autos de Infração a esse título, por exemplo.

Alega que por ser contribuinte da referida exação, não pode deixar de realizar o seu recolhimento tempestivo aos cofres públicos, sob pena de restar com um “débito em aberto”, fiscalização e lavratura de autos de infração, o que prejudicará o desenvolvimento de suas atividades sociais.

Aduz que a urgência se dá pelo fato do tributo, objeto desta ação, ter seu recolhimento mensal, e, caso a Agravante não recolha esse valor, restará automaticamente inadimplente no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado e passível de ser fiscalizada e autuada sob esse pretexto. Além disso, diante do atual cenário que vivemos em nosso país, mais do que nunca, se faz imprescindível a suspensão de tal cobrança até o julgamento do feito.

Pelos motivos expostos, requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a reformar a r. decisão agravada, para conceder a tutela provisória, a fim de suspender quaisquer atos de cobrança da TRFH pelo agravado, até o julgamento do recurso, com a consequente determinação para que o agravado se abstenha da cobrança dos respectivos valores e da lavratura de autos de infração, obstando-se, de forma imediata, a sua exigência e, ao final, que a r. decisão seja reformada.

Em decisão interlocutória (Id. 3049961), deferi a antecipação de tutela recursal pleiteada.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 3258514).

O representante do Ministério Público de 2.º grau ressaltou ser desnecessária sua intervenção, haja vista que o presente recurso não envolve matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, sob fundamento de que a liminar concedida nos autos da ADIN nº 5.374 em 13/12/2018

tem efeitos
erga omnes
por força da Lei nº 9.868/99, sendo desnecessária, portanto, a providência jurisdicional nos autos, e ainda, que a Agravante teria deixado de demonstrar quaisquer atos de cobrança por parte do Estado, estando ausentes, portanto, os requisitos básicos à concessão da tutela.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Ademais, analisando as razões recursais, observa-se, que não há elementos suficientes que justifiquem a permanência da cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH) pelo agravado. Explico.

Isso porque, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu medida liminar para suspender a eficácia de lei que institui taxa de fiscalização sobre exploração e aproveitamento de recursos hídricos no Estado do Pará, em razão da desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal oferecida. A decisão foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5374. Até a análise pelo colegiado, a Lei estadual 8.091/2014, que instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH), não produzirá efeitos.

Igualmente, oportuno citar julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL/TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DO JUÍZO A QUO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PRATICAR ATOS RELACIONADOS A EXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS? TFRH E SUSPENDA A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAL JÁ LAVRADOS. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA). MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA TURMA JULGADORA NO ACÓRDÃO Nº 198.237, QUANDO A UNANIMIDADE RECONHECEU A PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA AGRAVANTE. 1.
Em que pese o reconhecimento da competência legislativa do estado sobre a matéria contenciosa, a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte. 2. Hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição da República. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2019.01467763-36, 202.729, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17)”

Nessa tessitura, verifica-se a probabilidade do direito no presente e, quanto ao perigo da demora está configurado no fato da agravante poder vir a sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas.

Portanto, entendo que deva ser reformada integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Comunique-se ao juízo de piso.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2021